Tribunal: TJMT
Processo: 1026320-24.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026320-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO TONI - CPF: 710.611.698-04 (AGRAVADO), SONIA CASTELLA TONI - CPF: 992.872.931-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD, de modo que dispensável a intervenção judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026320-24.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PAULO TONI E SONIA CASTELLA TONI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000394-80.1998.8.11.0006 ajuizado em face de
PAULO TONI E SONIA CASTELLA TONI,
que indeferiu o pedido de consulta via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), para prestar informações sobre registros de óbito dos executados, forte nas razões supra.

O agravante alega que e
m 28/04/2014, ao tentar intimar o agravado PAULO, veio a informação através do certificado pelo r. Oficial de Justiça, fornecida pela esposa de Paulo, SÔNIA, de que ele havia falecido em 15/01/2014; o Bradesco vem tentando regularizar o polo passivo. Em que pese a informação de falecimento do agravado, em pesquisas extrajudiciais junto aos cartórios, o Banco Bradesco não logrou êxito em localizar a certidão de óbito de PAULO; De modo então a viabilizar a regularização do feito, o agravante requereu no ID 75296849 a realização de pesquisa CRC-JUD na tentativa de encontrar a certidão de óbito do agravado e verificar se existe certidão de óbito da agravada SONIA, visto sua idade avançada, sendo que até já juntou custas no ID 77519908, após intimação do cartório. O pedido, contudo, foi posteriormente indeferido pelo juízo, sob o fundamento de que a pesquisa pode ser realizada diretamente pelo agravante, sem necessidade de intervenção do juízo; nos termos do art. 139, IV do CPC é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; fato de que as informações – ainda que o exequente tivesse todos os dados disponíveis para realização das pesquisas – podem ser acessadas diretamente pela parte, não exclui o fato de que o sistema está à disposição do juízo quando for de interesse para o deslinde da ação; já recolheu as custas para a pesquisa CRC-JUD, após ser intimado pelo cartório para tanto; por fim, requer a concessão liminar para determinar a realização da pesquisa CRC-Jud junto aos executados/agravados (SONIA CASTELLA TONI, CPF nº 992.872.931-04 - PAULO TONI, CPF nº 710.611.698-04), possibilitando, assim, a regularização do polo passivo da execução, ou, subsidiariamente ao pedido de Tutela Recursal, no caso de eventual indeferimento, requer seja determinada a suspensão da Ação de Execução de origem, a fim de que não se extinga a ação de execução, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000394-80.1998.8.11.0006 ajuizado em face de
PAULO TONI E SONIA CASTELLA TONI,
que indeferiu o pedido de consulta via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), para prestar informações sobre registros de óbito dos executados, forte nas razões supra.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a reforma da decisão agravada já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, ao dispor:

“(...) Dos autos, o banco exequente pugna pelo deferimento de pesquisa a Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, para que informe os registros de óbitos dos executados. Alternativamente (em caso de não convênio do Juízo), a expedição de ofício para a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais – ARPEN. Pois bem. Em que pese as alegações do exequente, verifica-se que tais diligências se mostram impertinentes, já que podem ser realizadas pela própria parte credora, sem necessidade de intervenção do Judiciário, conforme dispõe o artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ. Vejamos: “Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 3º, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.” – destaquei. A esse respeito já decidiu este Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E INSS PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O ÓBITO DO DEVEDOR – AVERIGUAÇÃO POR MEIO DO CRC-JUD - PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para obter informação sobre o óbito do devedor, o próprio interessado por fazer buscas no CRC-JUD, não sendo necessária a intervenção do Judiciário. [...] (N.U 1019231-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) – destaquei. Isso posto, decido: a) Indeferir o pedido de consulta via Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), para prestar informações sobre registros de óbito dos executados, forte nas razões supra; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cumpra integralmente a decisão de fls. 260/231 (id. 60377097, p. 83/84), sob pena de extinção do feito.

Da análise dos autos, não há nada que indique a necessidade de reforma, sobretudo porque a execução se arrasta a longo período sem qualquer informação/comprovação de dilapidação patrimonial por parte dos executados ou mesmo que o agravante tenha esgotado definitivamente todos os meios a seu alcance para localização das informações solicitadas.

Ademais, a consulta é possível pela parte, inclusive informando que efetuou o pagamento para realização da referida busca junto ao Cartório.

Desse modo, a princípio, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ademais, não está demonstrada a impossibilidade de providenciar as diligências administrativamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)” (N.U 1011933-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).” (N.U 1015471-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”.

(Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023